Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704852-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA DE LIMA BARROS AGRAVADO: JOSE MAURO ESTEVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARILIA DE LIMA BARROS contra decisão (ID 145244946 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da Ação de Destituição de Administrador Provisório PJe n. 0747615-04.2022.8.07.0001 proposta em desfavor de JOSE MAURO ESTEVES DOS SANTOS, seu ex-marido ora agravado, envolvendo a administração do empreendimento rural denominado Granja de Matrizes da Fazenda Edem, localizado em Águas Lindas/GO, correspondente a uma granja de integração avícola para produção de ovos incubáveis (férteis), indeferiu a tutela de urgência pleiteada que objetivava (I) seu livre ingresso na área, (II) a construção de cercamento e a colocação de placas de identificação de propriedade privada ao longo das intermediações da área, (III) a retirada de todo o lixo e entulho do local, com posterior vigilância, sob pena de multa. Confira-se: (...) O art. 300 do CPC dispõe que “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Assim, passo a analisar os requisitos. Especificamente a respeito dos pedidos de tutela de urgência, não estão presentes os elementos a justificar a concessão da tutela. A respeito da probabilidade do direito, a parte requer acesso ao imóvel e ao empreendimento citados na Inicial. No entanto, não há qualquer indicação nos documentos que instruem o pedido de que tal acesso tenha sido negado em algum momento pelo réu. No mais, não consta que a autora tenha notificado o réu a a respeito do pleito de construção do cercamento e a colocação de placas de identificação, ou mesmo para retirada do lixo e entulho do imóvel de sua propriedade. Ainda, os relatos de problemas administrativos a respeito do empreendimento – e relacionadas ao pedido de tutela de urgência - são de longa data. As notificações ambientais apresentadas nos autos datam de 2014, de maneira que não me parece que haja justificado perigo de dano imediato a sustentar a concessão da tutela pleiteada antes da instauração do contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...). (ID 145244946 de origem) Nas razões recursais apresentadas, a agravante registra que ajuizou ação de destituição de administrador provisório em desfavor de seu ex-marido, ora agravado. Informa que foi casada de 3/6/1983 a março de 2008 e que, na dissolução da sociedade conjugal, não foi promovida a imediata partilha de bens, mas tão somente a transformação do patrimônio em condomínio, atribuindo-se a cada um dos condôminos a quota ideal de 50% (cinquenta por cento) dos bens de modo indiviso. Assevera que, dentre o acervo de bens imóveis, está um empreendimento rural localizado em Águas Lindas/GO, denominado Granja de Matrizes da Fazenda Edem, que corresponde a uma granja de integração avícola para produção de ovos incubáveis (férteis) que são vendidos à empresa integradora, Pluma Agroavícula, para posterior utilização dos pintos nascidos, e que o recorrido, desde o ano de 2008, vem exercendo o papel de administrador provisório do local, por força de decisão na Ação Cautelar n. 2008.01.1.087681-0. Aduz que, nesses autos, foi determinado ao agravado o dever de, mensalmente, prestar contas de sua administração e repassar metade do lucro líquido que adviesse dos empreendimentos à ora recorrente. Aborda que a granja se localiza na divisa entre duas glebas de terra, denominadas 01 e 02: a primeira, intitulada “Sítio Gaivota”, possui aproximadamente 107,9 hectares e pertence somente à agravante, sendo fruto de doação a título de adiantamento da legítima de seus genitores, sem cláusula de comunicabilidade, atualmente considerada como zona de conservação da natureza pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); a segunda, com aproximadamente 71,7 hectares, pertence ao ex-casal e é um bem comum. Discorre que a área onde a granja está instalada deve ser isolada em seus arredores a fim de evitar a entrada de pessoas, animais (domésticos e silvestres) e veículos que podem levar patógenos e pragas às aves de confinamento. Sob esse panorama, sustenta que o recorrido vem desempenhando seu papel como administrador de maneira desastrosa e abusiva, recaindo em problemas fiscais e dilapidando o patrimônio comum às partes, impedindo a ora recorrente de ingressar no local. Consigna que os ilícitos praticados ensejaram a propositura da demanda de origem, fazendo jus a tutela de urgência para (I) possibilitar seu livre acesso à propriedade e ao empreendimento rural, notadamente quando à Gleba 01; (II) possibilitar a início da construção do cercamento e a colocação de placas de identificação de propriedade privada ao longo das imediações da Gleba 01, rateando os custos com o recorrido, cuja desídia ocasionou a abertura de uma estrada por pessoas desconhecidas; (III) compelir o agravado a retirar, imediatamente, todo o lixo e entulho que outrora permitiu serem jogados na Gleba 01 sem a tomada de qualquer providência, mantendo vigilância constante para que tal fato não volte a ocorrer, sob pena de multa diária. Argumenta ser desnecessária a prévia notificação do agravado quanto à temática, “posto que a manutenção da integridade das duas propriedades é decorrência intrínseca de seu posto como gestor do empreendimento rural”. Menciona que a granja já foi embargada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (SEMAD), nos anos de 2013 e 2014, reforçando a situação de urgência em epígrafe, assim como a criação de foco de incêndio na área e a deposição clandestina de resíduos sólidos no entorno e dentro do terreno. Após tecer considerações sobre os cuidados na instalação do aviário, especialmente quanto ao manejo sanitário, sustenta a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência recursal para: (I) permitir o seu acesso livre à área, em especial à Gleba 01; (II) seja autorizada a construção do cercamento e a colocação de placas de identificação de propriedade privada ao longo das imediações da Gleba 01, rateando os custos com o recorrido; (III) compelir o agravado a retirar todo o lixo e entulho na Gleba 01, mantendo ulterior vigilância, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão a quo. Preparo em ID 43499143. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se constata a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se a aferir a presença ou não de desídia por parte do agravado na administração do empreendimento rural denominado Granja de Matrizes da Fazenda Edem, localizado em Águas Lindas/GO, na divisa de duas glebas (ID’s 145225148 e 145225151 de origem), que corresponde a uma granja de integração avícola para produção de ovos incubáveis (férteis) que são vendidos à empresa integradora, Pluma Agroavícula, para posterior utilização dos pintos nascidos, pertencente a ele e a ora agravante, enquanto ex-casal, sobre o qual exerce o papel de administrador provisório, por força de decisão na Ação Cautelar n. 2008.01.1.087681-0 (ID’s 145225146 e 145225147 de origem). Para tanto, alega a agravante que seu ex-marido vem desempenhando seu papel como administrador de maneira desastrosa e abusiva, recaindo em problemas fiscais e dilapidando o patrimônio comum às partes, elencando ilícitos que não poderiam aguardar o trâmite processual, a saber: “[1] a impossibilidade de acesso da agravante à propriedade que lhe pertence; [2] a inexistência de cercamento e placas identificadoras ao longo de toda a Gleba 01, que ocasionaram a abertura de uma estrada por pessoas desconhecidas; e [3] a presença de enorme quantidade de lixo e entulho na Gleba 01”. Em que pese a assertiva, do cotejo dos autos de origem, não há elementos a justificar a concessão da tutela de urgência. Em princípio, a documentação acostada não denota que o réu recorrido tenha obstado a entrada da autora recorrente na área por ele administrada e a ambos pertencente, estando ausente a verossimilhança do direito nesse ponto. Demais disso, com bem delineado em 1o Grau, os problemas administrativos suscitados pela agravante, relacionados ao acúmulo de lixo e entulho na área, à construção de estrada clandestina e à ausência de cercamento, são de longa data, consoante se depreende das notificações ambientais apresentadas, datadas de 2013 e 2014 (ID 145225160 de origem), das fotografias e dos depoimentos de funcionários (ID’s 145225161 a 145225165 de origem), sem notícias de notificação do réu recorrido sobre essas questões. Assim sendo, neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a recomendar o deferimento do pedido liminar durante o processamento do presente agravo, uma vez que a problemática elencada é antiga e demanda debate exauriente na origem, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada dos argumentos deduzidos pela parte recorrente durante o julgamento colegiado, após a manifestação da parte adversa. Destarte, nesse momento processual, sem se olvidar da argumentação desenvolvida pela agravante sobre a administração empreendida pelo recorrido e acerca dos cuidados que devem permear a instalação do aviário, especialmente quanto ao manejo sanitário, não se verifica desacerto na decisão agravada a justificar a tutela de urgência postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora